Tribunal: TJDFT
Processo: 0722699-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722699-08.2019.8.07.0001 RECORRENTES: H. M. B., JOAQUIM PEREIRA ROCHA REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA MATOS RECORRIDO: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DE FILHO DE DEPENDENTE DO TITULAR DO PLANO. COBERTURA MANTIDA ATÉ A SUA ALTA MÉDICA. DETERMINAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO RECÉM NASCIDO NO PLANO DE SAÚDE DO AVÔ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - De acordo com a legislação de regência e o contrato entabulado pela Ré com o titular do Plano, certo é que a obrigação de que o tratamento da neta deste seja custeado pela operadora do Plano de Saúde durante os 30 (trinta) dias após seu nascimento, o que, até mesmo, não houve recusa em relação a esse custeio e, no entanto, considerando o quadro de saúde daquela, este enquadra-se em uma situação excepcional e de urgência a justificar a prorrogação do custeio do tratamento até a efetiva alta da recém nascida, nos termos do artigo 35-C, incisos I e II, da Lei no 9.656/98, bem como dos artigos 13 e 35-E da Lei no 9.656/98 que vedam a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular, o que também se aplica ao caso em apreciação, o que também está em sintonia com o enunciado no 302 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2 - Verificando-se que o regulamento do plano de saúde não contempla como beneficiário dependente a neta de titular e muito menos prevê a possibilidade de sua inclusão como tal, descabida a determinação de impor ao plano a inscrição daquela como dependente do avô, em face da ausência de previsão legal e contratual. 3 - O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que suas consequências normais traduzem-se em aborrecimentos inaptos a acarretar reparação na forma pleiteada, ainda mais quando, como ocorreu no caso concreto, a operadora do plano de saúde lastreou sua negativa em cobrir os custos de internação, após os 30 (trinta) dias do nascimento da neta do titular do Plano, não só no contrato, mas também em expressa disposição legal, bem como por não haver amparo legal e contratual para sua inscrição daquela como sua dependente. Apelação Cível dos Autores desprovida. Apelação Cível da Ré parcialmente provida. Maioria qualificada. Os recorrentes alegam violação ao artigo 12, inciso III, alínea “b”, da Lei 9.656/1998, e 3o do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a neta recém-nascida do titular do plano de saúde deveria ter sido incluída como sua dependente mediante coparticipação, sendo abusiva a conduta da recorrida ao negar o benefício. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, a condenação da recorrida às verbas sucumbenciais, e que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado ALCIVAN BATISTA PIMENTA, OAB/DF 60.105. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 12, inciso III, alínea “b”, da Lei 9.656/1998, e 3o do CDC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Deve ser prestigiada a r. sentença quanto ao não acolhimento do pedido de imposição à Ré de inscrição da primeira Autora como dependente de seu avô, segundo Autor, ante a ausência de amparo contratual para tanto (...). Constata-se, pois, que o plano de saúde tem obrigação legal de assegurar cobertura integral ao recém nascido e filho de dependente do titular do plano somente durante os primeiros 30 (trinta) dias após o parto. No mesmo sentido há previsão contratual expressa, conforme previsto na cláusula 4.7” (ID16222325). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o STJ, ao interpretar a legislação aplicável aos planos de saúde, sob a ótica consumerista, conferiu extensão àquela norma, a fim de assegurar a assistência ao recém-nascido enquanto durar o tratamento, desde que iniciado no período legal de trinta dias após o parto” (AGR no REsp 2019/0368476-0, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 19/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e 'c' do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confira-se a decisão proferida na Pet 013571, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 5/8/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de condenação da recorrida às verbas sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico ALCIVAN BATISTA PIMENTA, OAB/DF 60.105. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027